Tribunal: TJMT
Processo: 1011650-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1011650-15.2021.8.11.0000
REQUERENTE (S):
CARLOS OSCAR DOS SANTOS
CLEUNICE ALVES DOS SANTOS
REQUERIDO (S):
ESPÓLIO DE JOSÉ CINTRA
ESPÓLIO DE JONIZE MARIA DA CUNHA CINTRA
JOICY DANIELLE GONCALVES CINTRA (REPRESENTATE/NOTIFICANTE)
AMADOR MARTINS DE ASSUNÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória interposta por CARLOS OSCAR DOS SANTOS e CLEUNICE ALVES DOS SANTOS em face de ESPÓLIO DE JOSÉ CINTRA e JONIZE MARIA DA CUNHA CINTRA ̧ através de sua representante legal inventariante JOICY DANIELLE GONÇALVES CINTRA.
Os autores alegam em suma que com o falecimento de JOSÉ CINTRA e JOANICE MARIA DA CUNHA CINTRA, na data de 16/10/1983, foi aberto inventário, sendo nomeado o herdeiro ROBERTO CARLOS inventariante, o qual prestou as primeiras declarações e arrolou dentre outros, um imóvel localizado na Rua 9, Quadra 87, Casa 11, Conjunto Habitacional CPA II, em Cuiabá/MT.
Sustentam que posteriormente, o herdeiro ROBERTO CARLOS juntamente com a sua irmã VALÉRIA CINTRA, alienaram suas quotas partes, consistente no imóvel descrito, para o Sr. AMADOR MARTINS ASSUNÇÃO em 18.12.1983.
Dizem que passados 07 (sete) anos, em 04/07/1985, o mencionado imóvel fora revendido para os autores, que reformaram e ampliaram a residência.
Afirmam que na ação de inventário apareceu outra herdeira até desconhecida pelos autores, que requereu ao juízo a sua nomeação para o cargo de inventariante, sendo deferido.
Aduzem que com o compromisso assumido no cargo de inventariante a herdeira JOICY DANIELLE GONÇALVES CINTRA, ajuizou Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização e Imissão na Posse, em desfavor dos autores, perante o Juízo da 13a Vara sob o no. 412/2006 (prot. 251916), visando a declaração de nulidade do contrato de compra e venda firmado entre os autores e o Sr. AMADOR MARTINS DE ASSUNÇÃO, referente ao imóvel descrito pela Quadra 87, da Casa 11, Conjunto Habitacional CPA II, na Rua 9, em Cuiabá/MT.
Asseveram que com o ingresso da Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização e Imissão na Posse, os requerentes contestaram a ação proposta e requereram a denunciação da lide do Sr. AMADOR MARTINS DE ASSUNÇÃO, do qual adquiriram o imóvel de boa fé, e a retenção por benfeitorias e, em preliminar, a ilegitimidade para responder à ação.
Pontuam que foi julgada parcialmente procedente o pedido inicial, afastando-se a denunciação a lide, com a exclusão do Sr. AMADOR MARTINS DE ASSUNÇÃO dos autos.
Asseguram que com a prolação da sentença, os requerentes ingressaram com apelação cível, cuja sentença fora cassada pelo Tribunal de Justiça.
Alegam que com a cassação da sentença e a devolução para primeira instância, o magistrado determinou a citação do denunciado AMADOR MARTINS DE ASSUNÇÃO, o qual não foi localizado pelo Oficial de Justiça, uma vez que o mesmo não residia no endereço declinado.
Sustentam que com isso, a escrivã do juízo fez publicar uma intimação do advogado do requerido que consta nos autos, tendo o advogado da parte contrária peticionado ao juízo informando que o advogado do requerente não tinha se manifestado no tempo hábil.
Consignam que em razão dessa informação, o juízo entendeu que houve desistência quanto à denunciação a lide e proferiu sentença de mérito, julgando parcialmente procedente os pedidos somente contra o requerente.
Declaram que em ato posterior, foi publicada a sentença no Diário Oficial com a intimação do advogado do requerente que constava nos autos, sendo certificado o trânsito em julgado, contudo, o requerente somente tomou conhecimento da decisão recentemente, após a intimação do mandado de imissão de posse, de que o advogado na data de 07/03/2016, pediu o cancelamento de sua inscrição na OAB/MT.
Revelam que apesar da nulidade absoluta do processo por ausência de representação válida, o processo continua tramitando normalmente, inclusive, próximo da imissão na posse da requerida, causando prejuízos irreparáveis aos requerentes.
Buscam a concessão de tutela de urgência com efeito suspensivo, argumentando que já foi expedido mandado de imissão na posse, sendo concedido uma prorrogação de 45 dias, a partir da decisão do juízo a quo, motivo pelo qual vem passando por graves privações, inclusive o próprio Oficial de Justiça constatou a vulnerabilidade dos autores, solicitando o acompanhamento de psicóloga do juízo.
Ao final, alegam que estão prestes a perder a residência, não tendo outro lugar para morar dignamente, vez que são idosos e não possuem renda suficiente para pagar alugueres, assim, nos termos do artigo 300 do CPC/15, requerendo a concessão da tutela de urgência para determinar o sobrestamento da ação de cumprimento da sentença dos autos Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Ação de Indenização e Imissão na Posse, até o julgamento da presente.
Pois bem.
Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita, uma vez que os autores preenchem os requisitos do artigo 98 do CPC/15, conforme documentos constantes no ID no 92661995, inclusive são assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso.
Não é de se olvidar que o artigo 969 do CPC/15 dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
A redação do artigo acima transcrito, por si só, demanda maior carga de excepcionalidade e especificidade aos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, em face da necessidade de se conferir maior segurança e estabilidade à decisão transitada em julgado.
No caso, as razões da inicial e os documentos que a acompanham convencem da verossimilhança do direito alegado, ao menos para a concessão de tutela provisória.
Em princípio, verifica-se que os autores foram condenados na Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização e Imissão na Posse no 0018013-34.2006.8.11.0041 para desocuparem voluntariamente o imóvel localizado no conjunto habitacional CPA II, à Rua 09, Quadra 11, Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme documento de ID no 92791983.
Vejamos o dispositivo da sentença proferida em 19/03/2020, nos autos no 0018013-34.2006.8.11.0041, in verbis:
[...]Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial pelo Espólio de José Cintra e Jonize Maria da Cunha Cintra, representado pela inventariante Joicy Danielle Gonçalves Cintra, em desfavor de Carlos Oscar dos Santos e Cleonice Alves dos Santos, para declarar nula a cadeia de transmissão do imóvel localizado no conjunto habitacional CPA II, à Rua 09, Quadra 87, Casa 11, nesta Capital, consequentemente deferir a imissão da parte autora na posse do bem. [...]” (ID no 92791983).
Constata-se que no referido imóvel residem os requerentes, CARLOS OSCAR DOS SANTOS e CLEUNICE ALVES DOS SANTOS, atualmente com 70 e 65 anos, respectivamente.
Neste particular, por ora, observa-se que há indícios de que a nulidade do ato jurídico de compra e venda do imóvel pode ter sido fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, o que melhor será apreciado no mérito desta ação – circunstância que denota a probabilidade do direito invocado.
Por outro lado, há o risco de dano irreparável, vez que os autores pretendem rescindir a sentença que lhes condenou a desocuparem o imóvel localizado no conjunto habitacional CPA II, à Rua 09, Quadra 11, Cuiabá/MT em prazo exíguo.
Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos da sentença e, por consequência, o trâmite do cumprimento de sentença dos autos no 0018013-34.2006.8.11.0041, até o julgamento de mérito desta ação.
Intimem-se.
Após, cite-se a parte requerida para apresentar defesa, sob pena de revelia.
Após, ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora